Tribunal: STF
Processo: Rcl 55887
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Carlos da Silva contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do AResp nº 1.097.128/SP, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, nos autos da ACP nº 0005655-56.2006.8.26.0126, foi condenado ao pagamento de multa no montante correspondente a duas vezes o valor do dano, em decorrência de ato de improbidade consistente na contratação de empresa com dispensa de licitação.



    Aduz que interpôs recurso ao STJ, perante o qual argumentou com fundamento nas inovações introduzidas pela Lei nº 14230/21 e na tese do Tema nº 1199 RG, tendo a Corte Superior de Justiça se omitido na análise de seus fundamentos mesmo após a interposição de recurso extraordinário, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional.



    Antônio Carlos da Silva sustenta que os fatos e as condutas objeto da ACP nº 0005655-56.2006.8.26.0126 foram também analisados na esfera criminal, tendo sido a Ação Penal nº 0059904- 05.2010.8.26.0000 julgada improcedente, concluindo-se pela ‘inexist[ência de] comprovação inequívoca do dolo de desrespeitar a lei, seja com o elemento intelectual, seja com o volitivo’, bem como pela ausência de ‘dano ao erário municipal, pois os serviços contratados foram prestados a contento, satisfazendo os interesses da rede municipal’.



    Argumenta que 



    “os efeitos desta decisão que reconheceu a ausência do dolo devem ser aplicados ao caso em espeque, inclusive, em respeito a regra do subsistema do direito administrativo sancionador, permitindo que seja mitigada a regra das independências das instâncias.”



    O reclamante pondera, ainda, que sua condenação por ato de improbidade, nos autos da ACP nº 0005655-56.2006.8.26.0126, está fundamentada no art. 10, VIII, da Lei nº 8429/92, o qual “teve seu texto revogado na sua essência [pela Lei nº 14230/21], passando a exigir a perda patrimonial efetiva”. No ponto, diz que “o próprio TJSP entendeu pelo dano presumido” ao afirmar, no acórdão condenatório, que ‘[o] prejuízo, por consequência, decorre do próprio ato viciado, isto é, evidencia-se in re ipsa’.



    Dessa perspectiva, Antônio Carlos da Silva defende que a conduta objeto da ACP nº 0005655-56.2006.8.26.0126 



    “no máximo poderia ser discutido na seara da culpa, o que aplica-se o 1º ponto do ARE 843.989 (NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA PARA A TIPIFICAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA)”.



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular: 



    “Ex positis, considerando que houve usurpação de competência e desrespeito à autoridade desse Supremo Tribunal pelo ato judicial impugnado praticado pelo reclamado, no Agravo em Recurso Especial nº 1.097.122/SP, requer o reclamante, com fulcro nos artigos 13 a 18 da Lei nº 8.038/90 seja: 



    (a) deferida a medida liminar para o fim de suspender o ato judicial impugnado proferido nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.097.122/SP, pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, comunicando-lhe o teor da decisão e requisitando informações no prazo de 10 dias; e



    (b) definitivamente cassada a decisão judicial impugnada, seja julgada procedente a reclamação para julgar improcedente a pretensão, na forma do Tema 1199 do STF.”



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, em sede de acórdão em apelação exarado na Ação Civil Pública nº 0005655-56.2006.8.26.0126, a parte reclamante, ex-prefeito de Caraguatatuba/SP, foi condenada pela prática ato doloso de improbidade administrativa, previsto no inciso VIII do art. 10 da Lei nº 8.429/92 à penalidade de multa civil decorrente de dispensa indevida de licitação na contratação do Instituto de Tecnologia Aplicada à Educação - ITEAI. Vide trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “Ora, é de clareza solar que a obrigação em questão não se insere na cláusula de dispensa de licitação em que se baseou o administrador, pois já aí esta havendo mera aquisição de bens móveis no mercado. 



    Qualquer outra interpretação de tais fatos, com a devida vênia, se situaria no plano da ingenuidade incompatível com os deveres de probidade do administrador público. 



    Assim, e com a devida vênia do entendimento adotado pelo douto magistrado sentenciante, tenho que manifestamente nula a contratação. 



    E a improbidade, no meu sentir, ocorreu, conforme a regra do art. 10, inciso VIII, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).



    O administrador realmente dispensou indevidamente a licitação, e o fez dolosamente. 



    Há nos autos indicação clara de que a contratação foi frustrada no exercício financeiro anterior ao do contrato em exame, de modo que o entabulamento deste concretiza o propósito da realização de política pública educacional à margem da lei e com omissão de elementares deveres de informação e verificação de um status jurídico que a empresa requerida manifestamente não ostenta. 



    O prejuízo, por consequência, decorre do próprio ato viciado, isto é, evidencia-se in re ipsa.



    (...)



    Desse modo, nos termos do art. 12, inciso II, da LIA, ambos os requeridos devem sofrer a penalidade de multa civil correspondente ao valor do contrato, exclusivamente, visto que tal foi a pretensão deduzida pelo Ministério Público em suas razões recursais. 



    Pelas razões expostas, o voto é pelo PROVIMENTO do recurso.” (e-Doc 4, p. 6).



    Aponta-se como paradigma violado a tese firmada no ARE 843.989/PR ( Tema nº 1.199 RG), de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, na qual o Supremo Tribunal Federal examinou se as alterações promovidas na Lei de improbidade administrativa com o advento da Lei nº 14.230/2021 deveriam retroagir para beneficiar aqueles que tenham cometido atos de improbidade. O Pleno, por unanimidade, fixou a seguinte tese cujo teor extraio da ata de julgamento publicada no dia 05/09/2022:



    “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: 



    "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". 



    Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022. (grifei)



    Verifica-se, assim, a ausência de aderência estrita entre o ato apontado como reclamado e o paradigma invocado, tendo em vista que restou incontroverso na Ação Civil Pública nº 0005655-56.2006.8.26.0126 a existência de prática dolosa de ato de improbidade administrativa, hipótese essa não abarcada pelo Tema 1.199 da repercussão geral, cuja tese permite a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21 somente aos atos de improbidade administrativa culposos.



    Dessa forma, não há como cogitar na aplicação ao caso do § 4º do artigo 21 da LIA, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, em razão de absolvição na esfera criminal em ação penal em que se discutiam os mesmos fatos.



     Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo firmado no paradigma invocado, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51561 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/3/22).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente